Tribunal: TJSP
Processo: 1016041-13.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. ADMISSIBILIDADE. Contexto probatório a demonstrar que o devedor, sócio das empresas embargantes, para estas desvia seu patrimônio, de modo a se furtar do cumprimento de suas obrigações. Provas que indicam fortes indícios de confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência de valores nas contas correntes do devedor.

Ementa:

EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. ADMISSIBILIDADE. Contexto probatório a demonstrar que o devedor, sócio das empresas embargantes, para estas desvia seu patrimônio, de modo a se furtar do cumprimento de suas obrigações. Provas que indicam fortes indícios de confusão patrimonial, caracterizada pela inexistência de valores nas contas correntes do devedor. Situação que se mostra incompatível com a condição de quem é sócio de cinco empresas. Requisitos do artigo 50, do Código Civil preenchidos. Medida de exceção bem deferida. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016041-13.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são apelantes WANA
EMPREENDIMENTOS E REPRESENTAÇÕES LTDA e WIMOR INDÚSTRIA E
COMÉRCIA LTDA., é apelado COTTON LAND PRODUTOS TEXTEIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1016041-13.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelantes: Wana Empreendimentos e Representações Ltda. e outra
Apelada: Cotton Land Produtos Têxteis
Voto no 12.640
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
INVERSA.
ADMISSIBILIDADE. Contexto probatório a demonstrar que o
devedor, sócio das empresas embargantes, para estas desvia
seu patrimônio, de modo a se furtar do cumprimento de suas
obrigações. Provas que indicam fortes indícios de confusão
patrimonial, caracterizada pela inexistência de valores nas
contas correntes do devedor. Situação que se mostra
incompatível com a condição de quem é sócio de cinco
empresas. Requisitos do artigo 50, do Código Civil
preenchidos. Medida de exceção bem deferida. Sentença
mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação
de
embargos
de
terceiro,
julgada
improcedente pelo MM. Juiz Fabio Varlese Hillal, com a condenação das
partes autoras ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformadas, apelam as autoras a pedir a
reforma da sentença. Sustentam que o senhor Winston Filho é seu sócio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
3
minoritário; ademais, possuem personalidades jurídicas distintas, nenhuma
responsabilidade tem sobre o débito executado e inexiste qualquer prova
nos autos quanto ao entendimento de que o sócio utilizaria o patrimônio
das sociedades que integra como escudo para não cumprir com suas
obrigações. Alegam que a medida se mostrou desproporcional, pois não
houve prova de que o sócio teria realizado transferência de seus bens para
as empresas autoras ou qualquer outra pessoa jurídica ou praticado
qualquer conduta no sentido de esvaziar o seu patrimônio, com a finalidade
de lesar credores. Aduzem a ausência de prática de abuso com
transferência de patrimônio para afetar direito de terceiros. Asseveram que
não foram citadas para se manifestar acerca da desconsideração da
personalidade jurídica. Argumentam que foram incluídas no polo passivo
da demanda sem que lhes tenha sido oportunizada oportunidade de
exercerem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Dizem da ausência
de prova de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial. Pleiteiam a reforma da sentença o provimento do
apelo.
Apelo tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Ação de embargos de terceiro para exclusão de
ato de constrição que recaiu sobre numerário existente nas contas bancárias
de titularidade das empresas autoras.
Em
resposta,
a
ré
arguiu
preliminar de
intempestividade dos embargos e impugnou o valor da causa. No mérito,
sustentou a ocorrência de desvio de finalidade com o objetivo de causar
lesão a terceiros.
O juízo a quo julgou improcedente a ação.
A apelação não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
4
O contexto probatório não dá guarida à pretensão
inicial.
Cuidam-se de embargos de terceiro opostos em
execução promovida originariamente contra a empresa VS Brasil Indústria
e Comércio Ltda., cujos sócios eram os senhores Sérgio Ariani Mangabeira
Albernaz e Winston Monteiro Ricetti Filho, este último sócio das
apelantes.
Frustrada a localização de bens em nome da
devedora, foi requerida e deferida a desconsideração da personalidade
jurídica para inclusão do sócio Sérgio no polo passivo da execução.
Uma vez mais restou frustrada a tentativa de
localização de bens, desta feita em nome do sócio Sérgio, razão pela qual a
apelada requereu a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e bloqueio de bens de outras empresas pertencentes
a Sérgio (RSM Modas e Acessórios Ltda. e Vuanert Sportswear do Brasil
Indústria e Comércio Ltda.) e de dinheiro em espécie em nome do sócio
Winston Filho, o que foi deferido pelo d. juízo a quo.
Vez mais, nenhum bem foi encontrado e novo
incidente de desconsideração foi instaurado, desta feita para se deferir o
bloqueio on line contra as sociedades empresárias das quais Winston Filho
fazia parte, dentre as quais as duas pessoas jurídicas apelantes.
Essa a síntese do processado nos autos da ação de
execução.
Diante desse contexto, restou claro que o devedor
Winston desviou patrimônios para as pessoas jurídicas das quais é sócio.
A desconsideração inversa da personalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
5
jurídica é medida excepcional e tem sido admitida nas hipóteses em que a
pessoa física, com o intuito de não responder por suas obrigações ou de
prejudicar direitos, transfere seu patrimônio à pessoa jurídica.
Do cotejo probatório, extrai-se a conclusão da
ocorrência de tal fato, pois não obstante as diligências realizadas, nenhum
bem do devedor para satisfazer a execução foi encontrado.
Como ressaltado na r. sentença, difícil admitir que
alguém seja sócio de cinco empresas e não possua dinheiro disponível em
conta, nem possua patrimônio em seu nome.
Há fortes indícios de conduta prejudicial ao
interesse dos credores, ante ao estranho esvaziamento do patrimônio do
devedor Winston Filho, embora ele seja, como dito, sócio de cinco
empresas.
A confusão patrimonial restou instalada.
Na
hipótese,
admissível
se
concluir
pela
ocorrência de indícios de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
A essa conclusão conduzem os elementos de
prova copiados aos autos.
Além disso, de se observar que as empresas
embargantes, ora apelantes, pertencem à família do devedor Winston
Filho, que sucedeu seu já falecido pai nos respectivos quadros societários.
Ainda, no quadro social de duas empresas das quais ele é sócio, consta a
senhora Ana Luiza de Oliveira Ricetti, sua parente.
Nesse compasso, preenchidos se encontram os
requisitos do artigo 50, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
6
No que toca à alegação de ausência de citação,
esta não convence, pois o ato citatório foi determinado pelo d. juízo a quo
(folhas 59). Ademais, ao proporem os embargos, as apelantes sequer
impugnaram tal questão.
O fato é que o d. magistrado a quo, por haver
indícios suficientes da ocorrência de desvio de finalidade e confusão
patrimonial, estava autorizado a aplicar as consequências da
desconsideração da personalidade jurídica.
A improcedência da ação era medida de rigor.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:
“EXECUÇÃO. Desconsideração inversa da
personalidade jurídica. Cabimento. Presença de confusão
patrimonial e desvio de finalidade. Responsabilização da
pessoa jurídica por obrigação assumida pela sócia-
administradora. Preservação da comercialização de
estoque rotativo. Recurso provido, com observação”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento n° 0229021-57.2011.8.26.0000, Rel. Des.
Vicentini Barroso, j. em 14/02/2012).
“Agravo de instrumento. Decisão que deferiu
a desconsideração inversa da personalidade jurídica para
incluir duas empresas de propriedade dos devedores no
polo passivo da execução. Indícios de confusão
patrimonial, caracterizado pela inexistência de valores
nas contas correntes dos devedores, que é incompatível
com a situação patrimonial indicada na declaração de
bens ao fisco. Decisão mantida. Recurso desprovido”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento n° 2244639-27.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Elói Estevão Troly, j. em 27/03/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
7
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“Agravo de Instrumento - Ação de Dissolução
Parcial de Sociedade
Execução de sentença

Desconsideração inversa da personalidade jurídica

Requisitos presentes Indícios de confusão patrimonial e
utilização de empresa para ocultação do patrimônio
pessoal - Decisão mantida Recurso improvido” (TJSP,
7a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
n°
2267239-76.2018.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio
Costa, j. em 26/02/2019).
“DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUES) - PRETENSÃO
RECURSAL QUE VISA ATINGIR PATRIMÔNIO DA
PESSOA JURÍDICA DA QUAL O DEVEDOR É O
ÚNICO SÓCIO
CABIMENTO
INDÍCIOS DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL REQUISITOS DO ART.
50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS DECISÃO
REFORMADA
RECURSO PROVIDO” (TJSP, 23a
Câmara de Direito Privado, Agravo de instrumento n°
2131551-50.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Roberto de
Santana, j. em 02/09/2015).
“DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA - Ação de cobrança -
Pretensão de reformar decisão que determinou a
desconsideração inversa da personalidade jurídica para
incluir no polo passivo todas as empresas do grupo
econômico - Descabimento - Confusão patrimonial
evidenciada - Presença dos requisitos legais que
autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.
RECURSO DESPROVIDO” (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado,
Agravo
de
instrumento
n°
0139705-62.2013.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Mecchi
Morales, j. em 03/10/2013).
“EXECUÇÃO - Cumprimento de sentença
condenatória transitada em julgado - Empresa que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
8
curso do processo se torna totalmente descapitalizada,
não mantendo bens ou depósitos bancários em seu nome -
Transferência provável, direta ou indireta, a seus sócios
pessoas físicas, fraudando os credores e acarretando
confusão
patrimonial
-
Desconsideração
da
personalidade jurídica bem decretada - Recurso não
provido” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado, Agravo
de instrumento n° 9000144-06.2009.8.26.0000, Rel. Des.
Ulisses do Valle Ramos, j. em 29/07/2009).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016041-13.2019.8.26.0114 -Voto no 12640
9
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária
sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em
que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de
honorários no julgamento de agravo interno e de
embargos de declaração oferecidos pela parte que teve
seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos
nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a
comprovação de trabalho adicional do advogado do
recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério
de quantificação da verba (...)” (STJ, 3a Turma, Edcl no
AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, preenchidos os requisitos preconizados
pela E. Corte Superior, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da causa, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator